Tribunal: TJDFT
Processo: 0750049-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa e de violação à distribuição do ônus da prova. No mérito, requer a anulação do auto de infração e do processo administrativo por vícios, tais como a ausência de notificação válida e a falta de requisitos formais do auto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. No caso, intimado a emendar a petição inicial, o autor se manifestou pela necessidade de intimação do réu para fornecer a documentação, consistente em extrato de movimentação do processo administrativo.
5. Todavia, é certo que a parte juntou documentos referentes ao processo administrativo em questão, o que demonstra a possibilidade de acesso ao mesmo e capacidade de apresentação de cópia integral, razão pela qual a petição apresentada caracteriza resistência ao cumprimento da ordem judicial.
6. A manifestação do recorrente não informa qualquer impossibilidade de acesso a processo administrativo, mas tão somente imputa ao réu o dever de apresentar a documentação.
7. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 8o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa de ações visando à anulação de autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, nas quais, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos.
8. Dessa forma, no intuito de coibir a demanda predatória e evitar a imputação de ônus excessivo à Fazenda Pública, é dever do magistrado observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos
9. Ante as razões expostas, resta claro que não houve cerceamento de defesa ou violação do acesso à justiça, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demanda predatória que, ao final, prejudica o jurisdicionado. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A.